Tribunal: STF
Processo: Rcl 94754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibaté/SP.

A defesa técnica narra que a parte reclamante é averiguada nos autos da Medida Protetiva n. 1500108-27.2026.8.26.0233.

Afirma, em síntese, que:

[...] a autoridade reclamada negou o acesso, certificando que o indeferimento se deu porque “o sigilo das investigações é necessário para a eficácia das diligências” (certidão digitalizada e em anexo). 
É evidente que a decisão é genérica e impede que o Reclamante, na condição de sujeito de direitos, conheça os elementos que fundamentam a ameaça de restrição de sua liberdade (doc. 1, p. 2).

Sustenta que a reclamação é cabível, uma vez que a decisão judicial contraria o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Aduz que o sigilo previsto em lei serve para garantir a eficácia de medidas pendentes (não documentadas), mas jamais pode ser invocado para restringir o acesso ao que já consta nos autos em relação ao próprio investigado.

Ao final, requer:

1. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para garantir à defesa o acesso imediato à integralidade dos elementos já documentados nos autos nº 1500108-27.2026.8.26.0233 e a todos os feitos correlatados, até o julgamento final desta; 
2. A notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 
3. a intimação do Ministério Público Federal;
4. O provimento integral da Reclamação para cassar definitivamente o ato que impede o acesso, confirmando a autoridade da Súmula Vinculante 14 e determinando que se garanta o acesso à integralidade dos elementos já documentados nos autos nº 1500108-27.2026.8.26.0233 e a todos os feitos correlatados (doc. 1, pp. 3-4).

Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ibaté/SP, que as prestou por meio do Ofício 11.396/2026.

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tem a honra de prestar  Vossa Excelência as informações que seguem:
1- Trata-se de representação formulada pela autoridade policial pela quebra de sigilo telemático e mandado de busca e apreensão (fls 01/04) em razão de suspeita de possível prática dos crimes previstos no art. 218-C, § 1º e no art. 139, todos do C.P. e requerimento da vítima por Medida Protetiva (fls. 05/08).
2 - O Ministério Público manifestou-se favoravelmente às fls 56/58, sendo deferidas às fls 60/67.
3 - Posteriormente, a delegacia de polícia solicitou ampliação do período de quebra e sigilo às fls. 106, com concordância do Ministério Público às fls. 111, foi acolhido o pedido e indeferido o pedido de habilitação. Nos moldes do decidido, o acesso da parte à investigação ainda em andamento poderia prejudicar o sucesso das necessárias diligências (fls. 113).
Atualmente autos aguardam o término das diligências requeridas pela autoridade policial.
Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las.
Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 11, p. 1).

Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de habilitação da defesa, tendo em vista que o acesso da parte à investigação ainda em andamento poderia prejudicar o sucesso das diligências de quebra de sigilo telemático e de busca e apreensão.

De fato, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos da medida protetiva quando as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator